Tribunal: STF
Processo: Rcl 42602
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Endicon Engenharia de Instalações e Construções Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região - TRT8, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000746-39.2015.5.08.0018, que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “O processo principal que deu origem a presente Reclamação trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por ex-empregado, Sr. Ronaldo Rodrigues Duarte, em face desta Reclamante, bem como, da concessionária de energia elétrica, Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA, atual, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., através da qual, alegando ter havido terceirização ilícita entre a Reclamante e a empresa pública, postulou isonomia salarial com os empregados desta última, com o consequente pagamento de diferenças salariais e vantagens previstas nos Acordos Coletivos de Trabalho firmados entre a Concessionaria e o Sindicato dos empregados públicos. 
    […]
    Em sede de Recurso de Ordinário manejado pelo ex-empregado, a r. decisão foi reformada, em parte, pela E. 2ª Turma do E. Regional, para afastar a incidência do art. 461, da CLT e deferir ao ex-empregado da Reclamante, a isonomia salarial e demais vantagens, nos valores praticados pela concessionária CELPA (Equatorial), com base nas Súmulas nºs 383, do C. TST e 52, do próprio E. Regional. 
    […]
    Interpostos Recursos de Revista, Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, Agravo, Recurso Extraordinário, Agravo em Recurso Extraordinário, o qual foi convertido em Agravo Interno no âmbito da Justiça Especializada, a ação encontra-se aguardando prazo para oposição de Embargos Declaratórios, conforme se infere da Certidão e documentos, em anexo” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Nesse contexto, sustenta que 
    “a E. 2ª Turma do 8º Regional ao reformar, em parte, a r. Sentença primária afastou de forma explícita a incidência da norma expressa do § 1º, do art. 25, da Lei 8.987/95 e de forma flagrante e direta, o art. 461, da CLT, para aplicar ao caso a OJ nº 383, do C. TST, a Súmula nº 52, do próprio E. Regional, as quais tem como fundamento, o art. 12, “a”, da Lei nº 6.019/74, o qual, no presente caso foi aplicado por analogia, apesar de haver regra específica para o caso em questão (art. 461, da CLT), princípios constitucionais da dignidade humana e da proteção ao trabalho, sem, entretanto, declarar a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais (§ 1º, do art. 25, da Lei nº 8.987/95 e 461, da CLT), contrariando assim o texto literal da Sumula Vinculante nº 10, dessa Suprema Corte. 
    […]
    No julgamento da Ação Trabalhista nº autos da Reclamação Trabalhista, Processo nº 0000746-39.2015.5.08.0003, a E. 2ª Turma do E. Regional reformou, em parte, a r. sentença de 1º Grau, para declarar, expressamente, que a terceirização havida entre a Reclamante e a concessionária CELPA (EQUATORIAL) era ilícita, bem assim, que os serviços executados estravam ligados a atividade-fim da concessionaria tomadora de serviços e, portanto, são insuscetíveis de terceirização, afastando assim, a redação do art. 25, caput e § 1º, da Lei 8.987/95, in verbis. 
    […]
    Nada obstante tenha afastado a aplicação da Lei 8.987/1995 e do art. 4617, da CLT, com base no art. 12, “a”, da Lei nº 6.019/74, na OJ nº 383/TST e Súmula nº 52, do próprio E. Regional e, alegados princípios constitucionais, sem declarar expressamente inconstitucionais aqueles dispositivos legais, a referida decisão foi prolatada por órgão fracionário da E. Regional, sem competência regimental para declarar a inconstitucionalidade das leis ou de atos normativos do Poder Público8. 
    Ora, é manifesto que o legislador não fez a distinção invocada pela V. decisão reclamada de que apenas as atividades meio estão autorizadas a serem terceirizadas, muito pelo contrário, o legislador deixou clara, expressa e literal a autorização para terceirização de atividades, não só na modalidade difusa, com efeitos concretos e subjetivos, cabendo a este Supremo Tribunal Federal, por sua vez, o controle concentrado de constitucionalidade, cujos efeitos abstratos a todos se estendem” (págs. 32-35 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Aduz, ainda, que, 
    “embora o E. Tribunal Regional da 8ª Região não tenha declarado formalmente a inconstitucionalidade do art. 25 e § 1º, da Lei 8.987/95 e do art. 461, da CLT é de ressaltar aqui, nem a aplicação da OJ nº 383, do C. TST, da Súmula nº 52, do próprio E. Regional e de princípios constitucionais da dignidade humana e da proteção ao trabalho tem o condão de autorizar o afastamento de Lei vigente sem a devida instauração do Incidente de Inconstitucionalidade, quanto mais, a utilização de legislação inaplicável ao caso (art. 12, “a”, da Lei nº 6.019/74), revelando assim, que a utilização desse dispositivo, que trata da isonomia do trabalhador temporário, da OJ 383/TST e da Súmula Regional são incontestavelmente imprestáveis a esse fim, pois, isso viola o Princípio da Reserva de Plenário e, consequentemente, a Súmula Vinculante nº 10, dessa Excelsa Corte.
    [...]
    Enquanto a lei permite que as concessionárias de serviços públicos contratem com terceiros ‘o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido’, o E. TRT-8ª Região, por fundamento alegadamente extraídos da OJ nº 383, do C. TST e de sua Súmula nº 52, disse ser ‘ilegal’ essa contratação” (págs. 36 e 38 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    E continua:
    “Ora, se a terceirização é lícita, conforme decidido por essa Suprema Corte, nos autos da ADF nº 324 no RE nº 958.282, por certo é que, inexiste fraude ou ilicitude na terceirização e, se a Reclamante, não é uma empresa de trabalho temporário, mas sim, uma empresa prestadora de serviços, não há que se falar em isonomia salarial, sendo irrelevante a análise de tarefas desenvolvidas entre o beneficiário das V. decisões reclamadas e os empregados da empresa tomadora, haja vista, tratar-se de empregadoras distintas. 
    […]
    Mesmo que superada, toda a argumentação supra, o que por medida de direito não se espera, verifica-se ainda, afronta aos artigos 7º, XXVI, 8º, II e VI, da CF/88 e, por via de consequência, à Súmula Vinculante nº 10, dessa Suprema Corte, vejamos: [...]” (pág. 45 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, afirma que 
    “[...] se faz necessário o pronunciamento dessa Suprema Corte, para que, com a devida venia a que faz jus o E. Regional, seja julgada procedente a presente Reclamação, a fim de que sejam cassadas as V. decisões reclamadas, que afastaram a aplicação dos arts. 25 e § 1º, da Lei 8.987/95, 461, 511, 513, “b” e 577, todos da CLT, sem a devida declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos legais (art. 97 CRFB/88), tudo na forma dos arts. 102, inciso I, alínea “l” e 103-A, § 3º da Constituição Federal, no art. 988, do NCPC e 156 do RISTF, determinando-se ao Colendo Tribunal Superior do Trabalho para que proceda à baixa dos autos àquela E. Corte, para que seja proferida nova decisão, em tudo observados os arts. 7º, XXVI, 8º, II e VI e 97, todos da Carta Magna, 461, 511, 513, “b” e 577, todos da CLT e 25 e § 1º, da Lei 8.987/95, a Lei nº 13.429/2017 e as decisões proferidas por essa Suprema Corte nos autos da ADPF nº 324/DF, no RE nº 958252/MG e nas ADIS nºs 5.685, 5.686, 5.687, 5.695 e 5.735. [...]” (págs. 63-64 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 22).
    Citado, o beneficiário ofereceu contestação (documento eletrônico 23).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Esclareço que, in casu, é incabível suscitar como parâmetros da reclamação a ADPF 324/DF e o RE 958.252-RG/MG, Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, ambos julgados em 30/8/2018, com atas de julgamento publicadas em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento dos paradigmas invocados. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito.
    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE“ (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 
    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 
    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    Quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso salientar o que ela dispõe, verbis: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    Ressalto que o verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.
    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 
    Fixadas tais premissas, verifico que no processo em análise, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região assim consignou:
    “À vista dos depoimentos prestados, conclui-se que o reclamante desempenhava atividades próprias do cargo de eletricista, ou seja, serviços de manutenção, corte e religação de energia elétrica, tarefas inerentes à atividade essencial da tomadora de serviço e, portanto, indispensáveis à concretização do seu objeto social da empresa, circunstância, aliás, que evidencia a ilicitude da terceirização praticada.
    Irrelevante para fins de isonomia salarial, se os empregados da terceirizada desempenhavam suas funções em rede de baixa tensão e os empregados da empresa tomadora laboravam em rede de média e alta tensão.
    A prova testemunhal produzida revela não haver diferença substancial entre as tarefas desenvolvidas pelos eletricistas terceirizados e pelos não terceirizados, eis que, em última análise, todos atuavam em sistema elétrico de potência.
    Ademais, o documento intitulado Plano de Classificação de Cargos e Salários – PCCS, apresentado pela segunda demandada (CELPA), estipula como requisitos para o regular exercício da função de eletricista-motorista: 1º Grau Completo e Curso de Formação de Eletricista de Rede de Distribuição/Carteira de Habilitação para dirigir veículo, sem estabelecer tratamento diferenciado entre os eletricistas de baixa e alta tensão, o que também não ocorre nas normas coletivas anexadas aos autos (Id. aabac7f - Pág. 24).
    Assim, as reclamadas, que sequer arrolaram testemunhas, não se desincumbiram de ônus que lhes cabia, ou seja, não lograram êxito em demonstrar que havia, de fato, qualquer substancial distinção entre as atividades dos eletricistas das empresas terceirizadas e os da tomadora de serviços, tampouco que fosse exigida formação técnica superior aos empregados da CELPA, pelo que se conclui que os eletricistas das terceirizadas desempenhavam tarefas similares àquelas desempenhadas pelos ocupantes do mesmo cargo, na tomadora de serviços (art. 818, da CLT c/c art. 373, II, do CPC/2015). 
    Oportuno mencionar, ainda, que a Lei nº 6.019/1974, vigente à época, garantia ao trabalhador temporário remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa cliente, direito que, como dito, também decorre dos arts. 5º e 7º, XXXII, da Constituição Federal, e do art. 5º, da CLT.
    Ora, se até mesmo aos trabalhadores temporários é assegurada a isonomia salarial com os empregados da empresa tomadora de serviço, inadmissível conferir tratamento diferenciado àqueles que, de forma permanente, estão a prestar serviços para empresa. 
    De mais a mais, a legislação indicada assegura o salário equitativo, que, por analogia, aplica-se a qualquer espécie de terceirização em que o empregado da prestadora de serviços execute as mesmas tarefas daqueles possuidores de vínculo de emprego direto com a tomadora de serviços.
    […]
    Não é despiciendo pontuar que a isonomia salarial e o repúdio à discriminação no ambiente de trabalho são temas que recebem, inclusive, proteção da comunidade internacional, por meio das Convenções 100 e 111 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, ratificadas pelo Brasil.
    Ante o cenário narrado e em atenção ao princípio da isonomia, tenho que as condições de trabalho e as atividades dos eletricistas do quadro de pessoal permanente das CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA guardam equivalência com aquelas dos eletricistas terceirizados, eis que integram o conjunto de atribuições dos empregados da tomadora de serviço, pelo que resta satisfatoriamente preenchido o requisito exigido para o reconhecimento da isonomia salarial pleiteada, sobretudo por ser ser inadmissível que trabalhadores que prestem o mesmo serviço, sob as mesmas condições, recebam, em contrapartida, verbas trabalhistas diferentes.
    […]
    Ressalto, porque oportuno, que o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 não afasta a responsabilidade da tomadora de serviços, ora reconhecida, eis que, muito embora o dispositivo legal autorize a contratação de terceiros para a realização de ‘atividades inerentes’ ao serviço das concessionárias de serviço público, prevalece o entendimento de que mencionado permissivo legal aplica-se tão somente à terceirização de atividades-meio da tomadora de serviços (grifei).
    Entender de modo contrário corresponderia a chancelar o afastamento de qualquer responsabilidade do tomador dos serviços, hipótese em que o artigo em apreço possivelmente serviria à obstaculização da aplicação de preceitos da legislação trabalhista, circunstância vedada pelo art. 9º, da CLT” (pág. 14-16 do documento eletrônico 15, grifos no original). 
    Nesse contexto, observo que a 2ª Turma do Tribunal de origem considerou que o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 apenas se aplica à terceirização de atividade-meio da tomadora de serviço, conforme o seguinte trecho do voto condutor do acórdão reclamado:
    “Ressalto, porque oportuno, que o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 não afasta a responsabilidade da tomadora de serviços, ora reconhecida, eis que, muito embora o dispositivo legal autorize a contratação de terceiros para a realização de ‘atividades inerentes’ ao serviço das concessionárias de serviço público, prevalece o entendimento de que mencionado permissivo legal aplica-se tão somente à terceirização de atividades-meio da tomadora de serviços” (pág. 16 do documento eletrônico 15 - grifei).
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 739 da Repercussão Geral, entendeu que é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário, em acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 
    1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.
    2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 3.
    É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO. 
    4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: ‘É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC’.” (ARE 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)
    Apesar de o referido leading case ter cuidado de caso relativo ao art. 94, II, da Lei 9.472/1997, a tese nele firmada é aplicável a casos que envolvam o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/1995. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que afasta a aplicação do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, ainda que sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante nº 10, cujo teor reforça o preceito do art. 97 da Constituição da República. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte tem concluído, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento da Súmula Vinculante em casos como o presente. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 33.786-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. LEI N. 8.987/1995 AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 33.217-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    Assim, nos termos do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, entendo que o acórdão reclamado desrespeitou a já referida súmula vinculante.
    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10 (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de outubro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator